Tribunal: TJSP
Processo: 1011819-34.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT. Restrição do direito à percepção do benefício apenas às unidades constantes em Decreto. Restrição que afronta a Lei 1.020/07. Condenação devida. Observância do tema 810 do STF e 905 do STJ. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção monetária, e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09.

Ementa:
Apelação. Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT. Restrição do direito à percepção do benefício apenas às unidades constantes em Decreto. Restrição que afronta a Lei 1.020/07. Condenação devida. Observância do tema 810 do STF e 905 do STJ. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção monetária, e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09. Aplicação da Tabela não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a ser adotado pelos Temas. Recurso desprovido com alteração de ofício da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011819-34.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado ALEXANDRA APARECIDA GONÇALVES RAMOS NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com alteração de ofício da sentença. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011819-34.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Voto n.o 6981
Apelação Cível no: 1011819-34.2019.8.26.0071
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Alexandra Aparecida Gonçalves Ramos Nogueira
Comarca: Bauru
Apelação. Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT.
Restrição do direito à percepção do benefício apenas às unidades
constantes em Decreto. Restrição que afronta a Lei 1.020/07.
Condenação devida. Observância do tema 810 do STF e 905 do
STJ. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do
Tribunal para fins de correção monetária, e juros de mora nos
moldes da Lei n.o 11.960/09. Aplicação da Tabela não
necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a
ser adotado pelos Temas. Recurso desprovido com alteração de
ofício da sentença.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido para reconhecer o direito de percepção da Gratificação por Acúmulo
de Titularidade - GAT - da Lei Complementar 1.020/07 mesmo nos casos em que o
acúmulo de titularidade não tiver ocorrido nas unidades e equipes operacionais escolhidas
nos anexos dos Decretos 53.317/08 e 57.669/2011.
Recorre o réu sustentando a legalidade da restrição das unidades
operacionais que dão direito ao GAT, limitadas àquelas referidas em Decreto
regulamentador.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A ação foi ajuizada para reconhecer o direito à percepção da
Gratificação de Acúmulo de Titularidade estabelecida na Lei Complementar 1.020/07, sem
que sejam observadas as restrições do Decretos n. 53.317/08 e n. 57.669/2011.
Afirma a autora que os Decretos, na pretensão de apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011819-34.2019.8.26.0071 -Voto no
3
regulamentar o benefício, acabaram por restringir o direito à percepção da GAT, limitando-
o às ocasiões em que o acúmulo de titularidade ocorrer em certas unidades operacionais,
restrição não constante da Lei, que assegura o recebimento da Gratificação em qualquer
hipótese de acúmulo. Razão lhe assiste.
Com efeito, há restrição indevida que afeta o direito de percepção
do GAT:
Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Acúmulo de
Titularidade - GAT para os integrantes da carreira de
Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para
responderem cumulativamente pelo comando de unidades e
equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução
da Polícia Civil.
Não se justifica a utilização de normas infralegais que restrinjam o
benefício que consta claramente da Lei, ausente previsão legal para tanto.
A certidão de fls. 15 comprova que a servidora cumulou as funções
de Delegada da Polícia Titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Bauru e de comando
da presidência de duas equipes da Delegacia de Defesa da Mulher, no período de
16/04/2016 e 22/04/2019. Devida a condenação, portanto.
No mesmo sentido, os precedentes deste E. Tribunal:
AÇÃO ORDINÁRIA Servidor público estadual Pedido
de recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade Cabimento
Cumulação comprovada

Decreto no 53.317/08 que, a pretexto de regulamentar Lei
que instituiu a Gratificação, vai além do que diz a lei,
impondo requisitos, necessários à fruição da vantagem, nela
não contemplados Ilegalidade configurada Sentença
confirmada Recurso de apelação e reexame necessário
improvidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1049219-15.2014.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020;
Data de Registro: 03/02/2020)
Apelação - Ação Ordinária - Pagamento da Gratificação Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011819-34.2019.8.26.0071 -Voto no
4
Acúmulo de Titularidade (GAT) - Servidor Público Estadual
- Delegado de Polícia Civil que acumulou, durante o
período de 22/03/2010 a 28/05/2014, as atribuições junto à
seção de trânsito do Município de Ipeúna/SP - Alegação de
que a previsão em Lei Complementar da denominada
"Gratificação por Acúmulo de Titularidade" (GAT), esta
não lhe foi concedida, em razão do Decreto no 53.317/08
não englobar as funções junto às seções de trânsito

Pretensão
de pagamento do referido adicional no
mencionado período, referente ao acúmulo operado

Possibilidade - A acumulação é remunerada por meio da
Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) o que,
entretanto, deixou de ser atendido na espécie - Benefício
criado pela Lei Complementar no 1.020/07 Decreto no
53.317/08 que exclui do benefício os Delegados de Polícia
que estejam acumulando titularidade em unidades não
previstas em seu anexo, em confronto com a lei instituidora
- Inviabilidade - Caracterizado o conflito de normas,
prevalece a de hierarquia superior - Determinação
limitadora que não prevalece em face da norma instituidora
do benefício - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo Lei 11.960/09 - Necessidade de observância
aos novos critérios definidos pelo C. STF - Aplicação do
Tema no 810-RE no 870.947 - Sentença de procedência
mantida, todavia, alterada apenas no tocante à aplicação da
Lei 11.960/09 - Recurso parcialmente provido tão somente
em relação à aplicação da Lei 11.960/09.
(TJSP; Apelação 1006767-69.2017.8.26.0510; Relator (a):
Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/06/2018; Data de Registro:
05/06/2018)
Necessária, entretanto, alteração de ofício da sentença quanto aos
consectários legais. A sentença estabeleceu correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal e juros de mora de acordo com a Lei 9.494/97.
De rigor a adequação de ofício dos consectários legais, para adotar
o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o
905 (REsp n.o 1.492.221/PR, REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS):
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011819-34.2019.8.26.0071 -Voto no
5
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
E, ainda, de acordo com o Tema 810 (RE 870.947):
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011819-34.2019.8.26.0071 -Voto no
6
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Saliente-se que a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção monetária que
veio a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes
divulgadas, uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e outra
baseada no IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e cálculos1. As
tabelas em si não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez que devem apenas
refletir os índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão ser fixados
diretamente.
No caso em tela, por se tratar originariamente de pretensão de
condenação da Fazenda ao pagamento de gratificação, de rigor a adoção do item 3.1.1 do
Tema 905 que se encontra em harmonia com o quanto decidido pelo Tema 810.
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pagina
=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011819-34.2019.8.26.0071 -Voto no
7
Cabe salientar que não se cogita de reformatio in pejus, pois a
revisão dos critérios de juros e atualização monetária constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício (nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min.
LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe
16/03/2016; AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, alterando-
se de ofício a sentença no que toca aos critérios de juros moratórios e correção monetária.
Majoro os honorários devidos ao patrono da autora em 50%,
limitados ao teto.

FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR